Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO LIMINAR. ARTIGO 332, II CPC. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, qual seja: declaração de nulidade do auto de infração no YE02167968, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Em suas razões recursais, o autor invoca a nulidade do auto de infração no YE02167968, ante a ausência de dupla notificação, fato que o impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas pelo DER.
6. Preliminarmente, no tocante à ausência de recebimento de dupla notificação, a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, por força da preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
7. O artigo 332, II, do CPC, autoriza o julgamento liminar de pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos. No caso dos autos, o Juízo sentenciante firmou seu entendimento com base no RE1224374 que, em sede de repercussão geral, definiu o Tema 1079 que assim dispõe: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)."
8. Segundo os artigos165-A e §3o do 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), são aplicadas as penalidades e medidas administrativas ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Desta forma, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool e/ou outra substância psicoativa o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido.
9. Ademais, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula n.o 16, assim estabeleceu: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
10. Nesse contexto, a constatação do estado ou de sintomas de embriaguez do condutor é irrelevante, uma vez que a penalidade aplicada decorre da simples recusa do condutor infrator à realização do teste ou exame para detecção de álcool, conforme os artigos 165-A e 277, § 3o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Por conseguinte, ante a recusa do recorrente à realização do teste de alcoolemia, o auto de infração no YE02167968 é legítimo, especialmente porque o autor não comprovou eventual irregularidade do aparelho denunciado (art. 373, I, do CPC). Com efeito, os atos da Administração Pública são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção que somente é afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo autor (artigo 373, inciso I, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1397245, 07491886620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.